Tribunal: TJSP
Processo: 2273404-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização. Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar, a fim de que o réu se abstenha de cobrar as parcelas relativas ao cartão de crédito na modalidade RMC, bem como seja liberada a restrição sobre a margem consignável da agravada e que seu nome não seja inserido no rol de inadimplentes. Admissibilidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização. Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar, a fim de que o réu se abstenha de cobrar as parcelas relativas ao cartão de crédito na modalidade RMC, bem como seja liberada a restrição sobre a margem consignável da agravada e que seu nome não seja inserido no rol de inadimplentes. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 294 e 300 do CPC. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado. Recurso desprovido.